Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO. SOBREPARTILHA. INVENTÁRIO. JUÍZO DE ORIGEM. VARA ESPECIALIZADA.
1. A teor do parágrafo único do artigo 670 do Código de Processo Civil, bem como das disposições inseridas na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que vedam a redistribuição de processos para as novas varas instaladas, a sobrepartilha deverá ser processada pelo Juízo cujo processo de inventário tramitou originariamente.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.